Tribunal: TJDFT
Processo: 0761633-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761633-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS EMBARGADO: HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA DECISÃO Ao agravante para comprovar a interposição da Reclamação. Não havendo manifestação, certifique-se o trânsito em julgado da decisão atacada. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora